Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-11.2013.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000378-11.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Concessão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DOURADO DE ASSIS - CPF: 384.468.201-53 (APELANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PRETENSÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – LAUDO EXISTENTE CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PENSÃO VITALÍCIA – SURDEZ EM RAZÃO DO LABOR EXERCIDO PARA O ENTE PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO TÉCNICO REALIZADO POR EXPERT EM SEGURANÇA DO TRABALHO – AMBIENTE DE TRABALHO QUE NÃO INDUZ À ENFERMIDADE – EXPOSIÇÃO À INSALUBRIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia
” (N.U 0040667-39.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017)

Deve ser mantida a decisão que para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu, que o trabalhador não estava, à época, exposto à ruídos ou pressão sonora acima do limite diário permitido; logo, não há qualquer nexo causal entre a enfermidade alegada e o meio ambiente do trabalho.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
João Dourado de Assis
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, nos autos da Ação Trabalhista c/c pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
Município de Guiratinga/MT
, julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, extinguindo por consequência, o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 487, I, CPC.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei de Assistência Judiciária no 1060/50 (Id. 1679329).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa, uma vez que “
impugnou a perícia Judicial realizada, requerendo nova perícia, a ser realizada por médico especialista, para esclarecer se o surgimento e agravamento do estado clínico do autor, de fato ocorreu por grave exposição a poluição Sonora no labor prestado ao apelado durante 7 (sete) anos
”, entretanto, tal pedido não fora acolhido.

(Id. 1679362, fl.02).

Argumenta que “
apesar de ser inegável que, os níveis de pressão sonora a que esteve exposto o autor foram determinantes para o surgimento e consequente agravamento de seu quadro de surdez, não restam dúvidas da imprescindibilidade da requerida perícia médica para a quantificação e inclusive para determinar o nexo entre o ruído atestado na perícia técnica e o quadro clínico do Recorrente
” (Id. 1679362, fl.03).

No mérito, alega que “
ao se observar o Laudo
(...),
não restam dúvidas quanto ao nexo havido entre as funções do recorrente e seu atual quadro clínico de surdez
” (Id. 1679376, fl.03).

Afiança que o próprio laudo, “
aponta o ruído como principal agente físico, o qual, em altos níveis de pressão Sonora, tem o poder de acarretar uma série de distúrbios neuropsíquicos—, afetando diretamente o sistema nervoso do indivíduo
” exatamente o caso do apelante pois laborava “
no nível máximo tolerável na maior parte do tempo
” (Id. 1679376, fl.03).

Aduz que nunca fora fornecido ao apelante os chamados EPI’s – Equipamentos de proteção individual, restando claro que “
essas condições de trabalho resultaram na situação médica do recorrente
” (Id. 1679376, fl.03).

Assevera que “
não restou comprovado pelo Laudo a precisão dos aparelhos tecnológicos utilizados, o que acarretaria mais um vício
” a ser sanado (Id. 1679380).

Por fim pontua que “
comprovou, além da extensão do dano sofrido, o nexo causal entre este dano e o trabalho prestado ao Recorrido
”, fazendo jus às indenizações pertinentes como também ao adicional de insalubridade (Id. 1679380).

Requer o acolhimento da preliminar com a consequente anulação do processo a partir do indeferimento da produção da prova pericial e, no mérito, o provimento do recurso (Id. 1679380, fl.03).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo impugnou pontualmente os fundamentos do apelo (Id. 1679419, fl.02).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 209760).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020